Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 515. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. stj. tema 877. PEDIDO DE CUMPRIMENTO COLETIVO. pedido concomitante de cumprimento INDIVIDUAL da sentença. INTERRUPÇÃO dos prazos para exercício da pretensão. NÃO APROVEITAMENTO pelo credor que se dissocia da execução coletiva. AÇÃO PROCESSUALMENTE AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515).
2. Igualmente em precedente qualificado, o STJ firmou a tese de que o termo a quo da prescrição para execução individual da sentença coletiva é o respectivo trânsito em julgado (Tema 877).
3. Ainda que se considere que a propositura do pedido de cumprimento coletivo tenha interrompido a prescrição em favor dos substituídos, essa interrupção não se estende ao credor que, ao invés de aguardar o julgamento definitivo dos embargos opostos no processo coletivo forçado, ajuíza cumprimento individual da sentença coletiva. Entendimento como pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1767331/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/11/2018).
4. Portanto, se a parte optar por desistir do processo coletivo e ajuizar execução individual, essa ação é nova e processualmente autônoma do processo anterior, não se estendendo a esse credor as decisões proferidas na execução coletiva, nem seus efeitos, tal como a interrupção da prescrição.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.